Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707053-56.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRIMICIAS LTDA AGRAVADOS: DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, CENTRO CAR - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, M A S CONSTRUTORA LTDA, RENATO COSTA DE CASTRO, JAQUELINE FERNANDES DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, CENTRO CAR - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e M A S CONSTRUTORA LTDA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018